Tribunal: TJSP
Processo: 1004629-38.2016.8.26.0099
Classe: Embargos de Declaração Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752391
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004629-38.2016.8.26.0099/50000, da Comarca de Bragança Paulista, em que são
embargantes JOSE ROBERTO MARTINS e EULINA AZENHA MARTINS, são
embargados VERA PORTINOW (ESPÓLIO) e CONCEICAO APARECIDA MOURA
DA SILVA (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), RODOLFO PELLIZARI, ANA MARIA BALDY E MARCUS VINICIUS
RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004629-38.2016.8.26.0099/50000 -Voto no 48.403
2
VOTO No 48.403
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1004629-38.2016.8.26.0099/50000
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
EMBARGANTES:
JOSÉ ROBERTO MARTINS E OUTRO
EMBARGADOS :
VERA PORTINOW E OUTRO
COMARCA
:
BRAGANÇA PAULISTA 3a VARA CÍVEL
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DOS
PRESSUPOSTOS
DO
ART.
1.022
DO
CPC.
PREQUESTIONAMENTO.
INADMISSIBILIDADE.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
INFRINGENTE.
EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao
acórdão de fls. 454/460, o qual deu provimento ao apelo interposto pelo espólio
requerido contra sentença que julgou improcedente ação de usucapião ordinário
ajuizada por José Roberto Martins e Eulina Azenha Martins em face do espólio de
Vera Portinow e que extinguiu, sem resolução do mérito, a reconvenção
apresentada por este último em face dos autores.

Os embargantes sustentam que a decisão padece de
omissão e contradição. Alegam que a aquisição da área ocorreu por meio de escritura
pública de compra e venda. Dizem que no bojo da escritura foram transferidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004629-38.2016.8.26.0099/50000 -Voto no 48.403
3
imediatamente a posse e o domínio da área vendida sem qualquer condição ou
termo. Buscam, ainda, o prequestionamento da matéria. Concluem pela reforma.
É o relatório.
2.
Conheço dos embargos, porque tempestivos.
Contudo, a eles nego provimento, pois a decisão
embargada não padece de nenhum vício.
Pois bem. Como elementar, a omissão embargável pela
presente via ocorre quando o julgado deixa de se pronunciar sobre questão que deva
ser examinada porquanto apta, ainda que em tese, a infirmar suas conclusões. No
caso, entretanto, a integralidade da matéria controvertida foi apreciada mediante
fundamento adequado e suficiente.
Até porque, como cediço, o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão, tendo o dever de enfrentar apenas as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida (STJ - EDcl
no MS 21.315-DF).
Assim,
os
argumentos
ora
apresentados
pelos
embargantes em nada refutam a conclusão alcançada por este Colegiado e se
encontram, pois, resolvidos na fundamentação lançada no acórdão guerreado.
Ademais, o acórdão não apresenta contradição em seus
próprios termos e razões de decidir. Não há contradição interna no julgado, inexistindo
causa, portanto, para a interposição de embargos de declaração. Nas palavras do
processualista Luiz Guilherme Marinoni, em comentário ao art. 535, do Código de
Processo Civil de 1973, “A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais
proposições inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições que se encontram
dentro da mesma decisão. Obviamente, não se configura contradição ou antagonismo
entre as razões da decisão e as alegações das partes (STJ, 2a Turma, REsp
928.075/PE, rel. Min. Castro Meira, j. em 04.09.2007, DJ 18.09.2007, p. 290)” (Código
de Processo Civil Comentado artigo por artigo, São Paulo, Revista dos Tribunais,
2008, p. 548).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004629-38.2016.8.26.0099/50000 -Voto no 48.403
4
No mesmo sentido, Teresa Arruda Alvim Wambier, ao
comentar o art. 1.022, I, do Novo Código de Processo Civil (Lei 13.105, de 16 de
março de 2015), leciona: “A contradição se confunde com a incoerência interna da
decisão, com a coexistência de elementos racionalmente inconciliáveis. A contradição
interna deve constar da decisão: deve estar em um dos seus elementos ou entre os
elementos. Ou ainda, e esta é uma exceção, resultar de se colocar lado a lado
acórdão e ementa e se verificar que são desarmônicos. A contradição que pode haver
entre a decisão e elementos do processo, não dá ensejo a embargos de declaração”
(Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil Artigo por Artigo, 3a
tiragem, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.467).
E contradição, com efeito, não há.
Não bastasse, não assiste razão aos embargantes no
que diz respeito ao prequestionamento.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que a
interposição de embargos declaratórios com o fim único de prequestionamento,
especialmente nos casos em que a matéria não foi arguida nas razões do recurso,
revela-se de caráter manifestamente protelatório e infringente, o que não se admite.
Como igualmente já se decidiu:
“Processual Civil
Embargos declaratórios

Recurso
especial

Admissibilidade

Prequestionamento: Conceito e Configuração

Prequestionamento implícito. 1. Configura-se o
prequestionamento quando a causa tenha sido
decidida à luz da legislação federal indicada, com
emissão de juízo de valor acerca dos respectivos
dispositivos legais, interpretando-se sua aplicação
ou não ao caso concreto, não bastando a simples
menção a tais dispositivos. 2. Surgindo violação à
norma federal durante o julgamento pelo Tribunal ou
não tendo este se manifestado sobre as questões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004629-38.2016.8.26.0099/50000 -Voto no 48.403
5
suscitadas, é imprescindível o prequestionamento da
matéria, através de embargos de declaração, que não
serão considerados protelatórios, conforme Súmula
98/STJ. Entretanto, se o Tribunal restar silente, no
recurso especial deve-se alegar violação ao art. 535
do CPC. 3. O prequestionamento implícito é
admitido, desde que a tese defendida no especial
tenha sido efetivamente apreciada no Tribunal
recorrido à luz da legislação federal indicada. 4. Tese
em torno do dispositivo legal apontado como violado
no especial não prequestionada no voto recorrido. 5.
Embargos de declaração rejeitados” (STJ Edcl no
Resp. n. 610702/RS 2a T Rel. Min. Eliana Calmon j.
07.10.2004).
“A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça
é firme no entendimento de que deve a parte vincular
a interposição do recurso especial à violação do
artigo 535 do CPC quando, mesmo após a oposição
de embargos declaratórios, o tribunal 'a quo' persiste
em não decidir questões que lhe foram submetidas a
julgamento, por força do princípio 'tantum devolutum
quantum appellatum' ou, ainda, quando persista
desconhecendo
obscuridade
ou
contradição
argüidas como existentes no 'decisum'. Decidida a
questão suscitada, não há falar em violação do art.
535 do CPC, à ausência de omissão, contradição ou
obscuridade a ser suprida ou dirimida, eis que os
embargos de declaração não se destinam ao
prequestionamento
explícito”
(STJ

Resp.
n.
668691/RS - 6a T Rel. Min. Hamilton Carvalhido j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004629-38.2016.8.26.0099/50000 -Voto no 48.403
6
07.10.2004).
Em verdade, pretendem os embargantes atribuir caráter
infringente ao presente, objetivando o reexame de matéria já apreciada, o que é
absolutamente incompatível com a natureza e finalidade dos embargos declaratórios.
Como se tem decidido:
“Os embargos declaratórios não constituem meio
hábil
ao
reexame
do
julgado,
por isso que
constituem
apelos
de
integração
e
não
de
substituição. Assim, não há como serem acolhidos
se nítido seu caráter infringente e ausentes quaisquer dos pressupostos indispensáveis
elencados no CPC, art. 535” (STJ Emb. Decl. no Ag.
Reg. na Petição n. 1.649-RS
Corte Especial Min.
Edson Vidigal j. 19.05.2004 RSTJ 181/44).
“Processual civil. Embargos de declaração. Omissão
e contradição. Ausência. Consoante o disposto no
artigo 535, I e II, do Código de Processo Civil, os
embargos de declaração se prestam a expungir do
julgado
eventual
obscuridade,
omissão
ou
contradição, admitindo-se só excepcionalmente o
efeito modificativo. Ausente omissão ou contradição
no julgado, inadmissíveis são os declaratórios, que
visam ao rejulgamento da causa, apresentando
caráter
infringente.
Embargos
de
declaração
rejeitados” (STJ Ag. Reg. nos Emb. Decl. n. 188.623-
BA 3a T Rel. Min. Castro Filho j. 27.06.2002).
“Os embargos de declaração devem atender aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004629-38.2016.8.26.0099/50000 -Voto no 48.403
7
seus requisitos, quais sejam, suprir omissão,
contradição ou obscuridade; não havendo qualquer
um desses pressupostos, rejeitam-se os mesmos,
mormente quando o ponto fulcral da controvérsia
reside na insatisfação do ora embargante com o
deslinde da controvérsia. Inviável, em sede de
embargos declaratórios, a concessão do excepcional
efeito infringente, quando a oposição dos mesmos
cinge-se
a
repisar
todos
os
fundamentos
anteriormente já tecidos” (STJ Ag. Reg. nos Emb.
Decl. n. 525.617-DF 5a T Rel. Min. Gilson Dipp j.
18.11.2003).
“RECURSO. Embargos de declaração. Vícios não
existentes. Caráter infringente manifesto. Rejeição. A
função do tribunal, nos embargos declaratórios, não
é responder a questionários sobre meros pontos de
fato, mas, sim, remediar obscuridades, contradições
ou omissões” (TJSP - Emb. Decl. n. 079.909-4 2a
Câmara de Direito Privado Rel. Cezar Peluso).
Destarte, nada recomenda a reforma da decisão
colegiada.
3.
Nestes termos, rejeitam-se os embargos de declaração.
Vito Guglielmi
Relator